Tribunal: TJSP
Processo: 2113016-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para venda de bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do Inventariante. Existência de habilitação de crédito, penhora de crédito e penhora no rosto dos autos de origem. Impossibilidade de expedição de alvará para alienação de bens sem a concordância dos credores ou Juízo de origem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.